Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO DE CONSUMO. VALOR EXCESSIVO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS.
I – A Concessionária-ré não provou a regularidade das medições de consumo de água no imóvel da autora nem a existência de vazamentos.
II – O acervo probatório evidencia a verossimilhança nas alegações da autora, em razão das severas distorções nas faturas no período questionado, em comparação com o histórico de consumo, e da inexistência de vazamentos. Teoria da redução do módulo da prova.
III – Caracterizado o defeito na prestação dos serviços pela ré, é procedente o pedido declaratório de inexistência de débito, com revisão das faturas tendo por base a média histórica de consumo.
IV – A restituição do indébito deve ser simples, e não em dobro, porquanto não demonstrada a má-fé da Concessionária-ré, art. 42, parágrafo único, do CDC.
V – Os fatos vivenciados pela apelante-autora, ante o pagamento de faturas em valor excessivo, causaram-lhe desgaste, aborrecimento e transtornos que, embora sejam sentimentos desagradáveis, não violaram os seus direitos de personalidade, a caracterizar o dano moral. Improcedente o pedido indenizatório.
VI – Apelação da autora parcialmente provida.